Tribunal: TJBA
Processo: 8072040-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072040-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: VALDETE MARIA DOS SANTOS Advogado(s):RICARDO RUY GALVAO ALVES, DANIEL VICTOR VIANA GALVAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de dívida e decretar a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 010011841480 e nº 010011842108, condicionando o cancelamento ao depósito judicial de R$ 4.445,86, valor comprovadamente disponibilizado à autora. Determinou-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e em conta corrente, a serem apurados em liquidação, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, e o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados inicialmente em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação objeto das cédulas de crédito bancário impugnadas; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta e do benefício previdenciário da autora; (iii) verificar se está configurado o dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe ao fornecedor, nos moldes do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico impugnado, especialmente quando contestada a autenticidade das assinaturas constantes do contrato. A ausência de produção de prova pericial ou outro meio idôneo apto a comprovar a validade da contratação enseja o reconhecimento da irregularidade do negócio jurídico, nos termos do Tema 1.061 do STJ. A jurisprudência do STJ entende ser devida a restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida decorre de ausência de contratação legítima e má-fé do fornecedor não é exigida. O desconto indevido de valores oriundos de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera abalo moral indenizável, sobretudo quando a vítima é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto. Diante da improcedência do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios para 17% do valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a validade da contratação impugnada pelo consumidor, inclusive mediante prova pericial, se necessário. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido de verbas de natureza alimentar caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, §11. CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072040-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada VALDETE MARIA DOS SANTOS. ACORDAM ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA